Tribunal: TJDFT
Processo: 0727467-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Vistos, etc. Indefiro o pedido de reconsideração retro. O impetrante não acrescentou nenhum fato novo que justifique o reexame de decisão. Se considera que a tramitação processual na origem está irregular, deve peticionar ao Juízo requerendo nesse sentido. O exame per saltum pelo Tribunal implica supressão indevida de instância. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2019. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR